Tribunal: TJDFT
Processo: 0705626-59.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Descumprimento de medidas protetivas. Vias de fato. Provas. Dano moral.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas.
2 - As declarações da vítima, na delegacia e em juízo - de que o réu praticou vias de fato contra ela duas vezes, descumpriu medidas protetivas e a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave - coerentes e harmônicas com as provas, inclusive com o depoimento dos policiais e do réu - que admitiu ter ido à residência dela, mesmo ciente das medidas protetivas - são provas suficientes para manter a condenação pelos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas, e contravenção penal de vias de fato.
3 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
4 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
5 - Apelação provida em parte.